Tribunal: TJBA
Processo: 0528847-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528847-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA VIANA DE SOUZA SCHNEIBERG e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PIASSI SIQUARA, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES, SIDNEY JOAO SILVA GAVAZZA, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

IRACEMA VIANA DE SOUZA SCHNEIBERG e outros opuseram Embargos Declaratórios em face do acórdão de Id. 79995170, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0528847-49.2014.8.05.0001, que negou provimento ao recurso de apelação por elas interposto, mantendo a sentença de 1º grau.

Os embargos foram opostos contra acórdão que, em ação de reajuste de aposentadoria referente a benefício de previdência complementar administrado pela PETROS, afastou a pretensão de extensão aos inativos e pensionistas de aumentos decorrentes do PCAC e da RMNR, por ausência de previsão no plano de custeio e em razão do equilíbrio atuarial.

As embargantes alegaram omissão quanto: (i) à forma de cálculo da revisão da suplementação, com fundamento no art. 41 do Regulamento; (
ii
) à violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido; e (
iii
) à ofensa à liberdade contratual e ao princípio do pacta sunt servanda. Requereram o acolhimento dos
aclaratórios
para condenar a PETROS em obrigação de fazer, com adoção da tabela prevista no Anexo I dos
ACTs
como base de cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à interpretação do art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios para fins de aplicação da tabela salarial dos ativos no cálculo da suplementação; (
ii
) à alegada violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido; e (
iii
) à suposta ofensa à liberdade contratual, apta a justificar o acolhimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito.

Não se verifica omissão quanto à forma de cálculo do benefício. O acórdão embargado consignou que o art. 41 do Regulamento assegura contemporaneidade de reajustes, e não paridade salarial. Registrou que os aumentos decorrentes do PCAC e da RMNR não configuram reajuste geral da categoria. Assentou que tais verbas estão vinculadas a critérios individuais. Concluiu pela impossibilidade de extensão automática a inativos e pensionistas.

Também não há omissão quanto à alegada violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à liberdade contratual. O acórdão aplicou os Temas 936 e 736 do STJ. Delimitou o alcance do contrato de previdência complementar à luz da legislação vigente. Registrou que a concessão de verbas sem previsão regulamentar e sem fonte de custeio compromete o equilíbrio atuarial do plano, nos termos do art. 202 da CF.

A decisão enfrentou as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A pretensão das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos não constituem meio adequado para reexame do mérito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a interpretação de cláusula regulamentar e afasta a existência de paridade salarial entre ativos e inativos. 3. A ausência de previsão regulamentar e de fonte de custeio impede a extensão de vantagens aos assistidos, em observância ao equilíbrio atuarial previsto no art. 202 da CF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 202; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 489, §1º, IV; CC, art. 421; LICC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 936; STJ, Tema 736; TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª.
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 28/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

0528847-49.2014.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes
IRACEMA VIANA DE SOUZA SCHNEIBERG e BARBARA MARIA FERREIRA VIANA NEVES

e como Embargados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator